Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-49.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005011-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), VILMAR BATISTA VIEIRA - CPF: 432.271.121-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD –

NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que o plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMAR BATISTA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1369-17.2019.811.0055
, deferiu a tutela de urgência para que
“a parte demandada(a) apresente para a SEMA/MT o plano de recuperação da área degradada - PRAD, atendendo as diretrizes do aludido órgão, no prazo de 60 dias, bem como para que, uma vez apresentado o PRAD, (b) implemente/execute o plano de recuperação da área degradada – PRAD, sob pena de ser providenciado a execução por terceiro às suas expensas, no prazo de 30 dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00”
(Id. 7363141).

Nas razões recursais, o agravante alega que
“não há possibilidade de saber se haverá imposição da Obrigação de Reflorestar (objeto da tutela), que somente será definida/quantificada se existir ao entendimento dos Técnicos que processam o SIMCAR (Sistema Matogrossense de Cadastro Ambiental Rural) após finalizada análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural)”
(Id. 7363139).

Esclarece que, naquele
decisum,
não foram considerados documentos técnicos que afastam a ocorrência do dano, uma vez que a área objeto da lide é passível de exploração.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para afastar a imposição de multa e, no mérito, roga pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 7464998).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 25846590).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, com a reforma da decisão liminar
“para substituir a obrigação de aderir e executar o PRAD em 30 (trinta) dias pela obrigação de comprovar regularmente perante o juízo de primeiro grau, no bojo da ação principal, o cumprimento das etapas do processo de regularização ambiental perante a SEMA/MT”.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para que
“a parte demandada(a) apresente para a SEMA/MT o plano de recuperação da área degradada - PRAD, atendendo as diretrizes do aludido órgão, no prazo de 60 dias, bem como para que, uma vez apresentado o PRAD, (b) implemente/execute o plano de recuperação da área degradada – PRAD, sob pena de ser providenciado a execução por terceiro às suas expensas, no prazo de 30 dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 5.000,00”.

Em linhas gerais, o agravante alega que a obrigação é impossível de ser cumprida, pois a eventual obrigação de reflorestar somente será definida ao final da análise do CAR, pelos técnicos que processam o SIMCAR.

Argumenta que, no
decisum
impugnado
,
não foram considerados documentos técnicos que afastam a ocorrência do dano, uma vez que a área objeto da lide é passível de exploração.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, sem suprimir a instância pretérita, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, pois, segundo as informações prestadas pelo Secretário Adjunto de Gestão Ambiental, em 25 de setembro de 2018, a regularização ambiental da “Fazenda Tabanaka” será tratada no âmbito do PRA – Programa de Regularização, no SIMCAR – Sistema Mato-grossense de CAR, sendo que o procedimento se encontra
“aguardando análise”
na SEMA (Id. 7363145).

Assim, o “
plano de recuperação da área degradada”
, em tese, está condicionado à atuação da SEMA-MT e somente após a definição quanto à existência de passivo ambiental poderá ser imposta a obrigação de reparar o dano ou quantificar eventual indenização.

Como consignou o parecer ministerial, não seria possível que o agravante apresentasse comprovação de adesão e cumprimento do PRAD no prazo de 60 (sessenta) dias fixados na decisão recorrida, isto porque o órgão ambiental ainda não analisou definitivamente o CAR.

Do mesmo modo, prosseguindo na análise dos documentos acostados à peça recursal, em especial, o Relatório Técnico nº 100/2017 da Procuradoria de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, datado de 22 de dezembro de 2017, constata-se que o desmatamento realizado no imóvel do agravante ocorreu fora dos limites das áreas legalmente protegidas.

Outrossim, consta dos autos a informação de que a vegetação desmatada se encontra em
“estágio avançado de regeneração”
(Id. 7363144), o que, ao menos neste momento, afasta o
periculum in mora
a justificar a manutenção do
decisum
agravado.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021